Tribunal: STF
Processo: ADI 2118
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-13
Data de publicação: 2010-05-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGOANA N. 
   6.121/1999. INSTITUI FAIXAS VENCIMENTAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 
   PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ALAGOANO, CONCEDE ABONO E REAJUSTA 
   VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. 
1. A Lei 
   alagoana n. 6.121/1999 foi revogada tacitamente pelas Leis n. 
   6.252/2001, 6.253/2001, 6.276/2001, 6.592/2005 e 6.788/2006, que 
   versaram sobre matéria objeto da lei impugnada. Precedentes.
2. 
   Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da
   perda superveniente de seu objeto.